Tribunal: TJDFT
Processo: 0737162-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. DEMANDA ENVOLVENDO SERVIDORES PÚBLICOS E MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE SINDICAL REPRESENTATIVA DA CATEGORIA. MENSAGENS POSTADAS EM REDES SOCIAIS. COMENTÁRIOS AGRESSIVOS. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. QUALIFICAÇÃO. CRÍTICAS VOLTADAS À GESTÃO EMPREENDIDA PELO OFENDIDO NA QUALIDADE DE MEMBRO DA DIREÇÃO DO SINDICATO. CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. ADJETIVOS E EXPRESSÕES CHULAS. EXPOSIÇÃO INDEVIDA. INSERÇÃO EM CONTEXTO DESAIROSO E OFENSIVO. ATAQUES PESSOAIS. OBJETIVO VELADO DE TORNAR O IMPRECADO PASSÍVEL DE DESCRÉDITO. EVIDENCIAÇÃO. ATO ILÍCITO. AFERIÇÃO. PROTEÇÃO À IMAGEM (CF, ART. 5o, X). RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. FATO GERADOR. QUALIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DIREITO DE RESPOSTA NA FORMA DE RETRATAÇÃO. COMPREENSÃO PELA REPARAÇÃO DEVIDA (CF, ART. 5o, V; CC, ARTS. 186, I, 188 e 944). VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. INVERSÃO E MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. A liberdade de manifestação e opinião, que compreende a crítica, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e nos direitos da personalidade genericamente tutelados, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade e ofensas ao enfocado ou que seja manejado sob forma de imprecações, injúrias e xingamentos, sob pena de os excessos, traduzindo ofensa à honra do alcançado pelas imprecações, se transmudarem em ato ilícito e fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CF, art. 5o, IV, V e X).

2. Conquanto a liberdade de expressão e opinião encartem a formulação de críticas, não acobertam a formulações de ofensas pessoais à guisa de manifestações legítimas, que, a seu turno, encerrando abuso de direito de manifestação, trasmudam-se em ato ilícito, ensejando a responsabilização do agente na conformidade da sua postura e das ofensas que engendrara com sua conduta, pois destoante do sistema jurídico que ofensas pessoais passíveis de atentarem contra a incolumidade pessoal do afetado, maculando os direitos da sua personalidade, notadamente a honorabilidade, dignidade e bom nome, sejam legitimadas sob a moldura do exercício regular do direito constitucionalmente resguardado (CF, art. 5°, IV, V e X; CC, arts. 186, 188, I, e 927).

3. Conquanto legítima a manifestação de críticas, opiniões e pensamentos com base em fatos respaldados na realidade, as redes sociais disponibilizadas no ambiente da internet não podem ser transmudadas em território livre e à margem das regulações legais para o encadeamento de ataques à honra, dignidade ou decoro de quem quer que seja, estando sujeitas aos marcos legais que resguardam os direitos da personalidade, descerrando as ofensas nelas postadas abuso de direito no manejo da liberdade de expressão e manifestação, qualificando-se como ato ilícito, porquanto a Constituição Federal resguarda a todo indivíduo o direito à proteção da sua imagem, honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5o, X).

4. O servidor público filiado a entidade sindical representativo da categoria que, à guisa de manifestar sua opinião e críticas à gestão empreendida por integrante da diretoria do ente sindical, alinha arrazoado que excede simples juízo crítico, inserindo o imprecado em contexto desairoso, expondo-o e direcionando-lhe adjetivos e termos ofensivos, além de imprecar-lhe a prática de ilícitos administrativos e penais ainda não apurados e ofensas depreciativas que afetaram sua idoneidade, credibilidade, bom nome e reputação profissional, ridicularizando, inclusive, sua a fisionomia, incorre em ato ilícito, devendo ser responsabilizado em face da sua conduta, porquanto a liberdade de expressão, crítica e manifestação tem como limites justamente a verdade e os direitos resguardados a todos.

5. Conquanto resguardado pelo direito à liberdade de opinião, expressão e manifestação, o associado que, diante da abertura de processos administrativo e judicial por improbidade administrativa em desfavor do ofendido, à guisa de manifestar seu repúdio, conquanto diante de ato em princípio legal e legítimo, destina ao protagonista ofensas pessoais, endereçando-lhes xingamentos e expressões injuriosas no ambiente de rede social, incursiona pela prática de abuso de direito, protagonizando ato ilícito, devendo ser responsabilizado pessoalmente pelos efeitos lesivos que irradiara ao afetado pelas imprecações, pois vulnerara os direitos da personalidade do atingido (CF, art. 5o, IV, V e X; CC, arts. 186, 188, I, 944 e 927).

6. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para com as circunstâncias do caso, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado.

7. A par da compensação pecuniária devida ao afetado por ofensas difundidas em redes sociais inseridas no ambiente da internet, é-lhe assegurado direito de resposta pelas ofensas que lhe foram indevida e ilicitamente direcionadas, que, a seu turno, pode ser materializado sob a forma de veiculação de retratação, via de cominação imposta ao ofensor com esse desiderato nos mesmos ambientes, como forma de ser assegurado ao afetado a mais ampla reparação defronte os efeitos lesivos que experimentara em face do ilícito que o atingira (CF, art. 5o, X; CC, art. 944).

8. As salvaguardas estratificadas pelo legislador constitucional como direitos e garantias fundamentais não toleram a subsistência de qualquer forma de censura prévia, pois, na conformidade dos postulados da liberdade de expressão, opinião e crítica inerentes ao estado de direito, estabelecera, como contrapeso e forma de controle de eventuais excessos, abusos e ilícitos praticados sob a invocação do véu que recobre as manifestações legítimas, o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, tornando inviável que, conquanto tenha incursionado pela prática de ilícitos mediante a invocação das garantias constitucionais, ao agente seja imposta obrigação negativa volvida a obstar novas manifestações dele originárias, ainda que direcionadas àquele a quem já ofendera (CF, art. 5o, V).

9. Provido o recurso, com o acolhimento quase integral dos pedidos formulados pela parte autora, a resolução determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

10. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.

11. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais redistribuídos e majorados. Sentença reformada. Unânime.